Tribunal: TJDFT
Processo: 0750991-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750991-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIARA CRISTINA BUNN EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O MAIARA CRISTINA BUNN opõe embargos de declaração em face do acórdão 1911156, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL IRREGULAR. PETIÇÃO INICIAL PADRONIZADA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. REITERAÇÃO DE LIDES TEMERÁRIAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA RÉ. 1. Nos termos do que definido por esta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 1.1. A apelante demonstrou ser beneficiária do programa Bolsa Família e que exerce o cargo de “Montador de Produção I”, cuja remuneração específica perfaz “R$ 8,19 (oito reais e dezenove centavos) por hora” (conforme registrado na carteira de trabalho), valor muito inferior ao que se tem definido como hipossuficiência econômica. 2. No caso, após ter sido determinada a regularização da representação processual (assinatura digital que não atende ao art. artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006), a parte autora, intimada, manteve-se inerte, razão por que deve ser mantida a sentença pela qual extinto o feito sem exame do mérito. 3. “2. Verificado que a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, em virtude de indícios de advocacia predatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, inclusive no ponto que condenou a advogada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1752637, APC 07370611020228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023). 4. “5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 4.1. Na hipótese, a sentença deve ser mantida, ensejando a fixação de honorários em favor do causídico da parte ré/apelada, os quais deverão tomar como parâmetro o valor da causa, pois a extinção do feito sem resolução do mérito não importou em condenação, nem pode ser economicamente apreciada. 5. Recurso conhecido e não provido.” (ID 63480564). A embargante afirma que o julgado padece de omissão. Mas sequer indica em qual ponto, trecho, argumento deveria ser reconhecido o alegado vício. Limita-se a anotar: “Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para suprimento de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, para que os Nobres Julgadores efetivamente analisem o mérito da apelação.”(ID 63833638, p.3). ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (embargada) apresentou contrarrazões e requereu o não conhecimento dos embargos de declaração, a condenação da embargante por litigância de má-fé e, no mérito, o não provimento do recurso (ID 64600718, p.p. 1-5). Pelo despacho de ID 64678714, foi determinada a intimação da embargante para o fim de se manifestar sobre o que deduzido nas contrarrazões. Não se manifestou (Certidão - ID 65173565). É o relatório. Decido. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. É o que se tem. Confira-se: “A embargante entrou em contato com seu advogado in fine assinado por meio do telefone celular WhatsApp número (47) 9626-7080, conforme documento anexo (sigiloso, atendimento do escritório de advocacia para com a cliente). ( ) Ademais, o escritório de advocacia do patrono da embargante utiliza as tecnologias de blockchain e criptografia em seus documentos. Assim, na procuração assinada pela autora constam diversas informações ( ) No Brasil 78,8% da população encontra-se endividada. Muitas dessas pessoas sofrem cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas. O relatório contábil da embargada apresenta de forma clara que o seu ramo de atividade é de compra de “créditos podres” (dívidas prescritas), ramo bilionário no Brasil, no qual empresas aproveitam-se da hipossuficiência dos consumidores e perpetram cobranças ilegais, ainda com propagandas enganosas. ( ) Com a máxima vênia, há inversão de valores: Todos os comprovados fatos demonstram que quem comete atos predatórios é a embargada! Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para suprimento de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, para que os Nobres Julgadores efetivamente analisem o mérito da apelação.” – grifei (ID 63833638, p.p. 2-3). Como se vê, nenhuma indicação relativa a eventual omissão que autorize o manejo de embargos de declaração pode ser extraída da fundamentação e do pedido acima transcritos, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. 1. Não se conhece de embargos de declaração quando a parte recorrente deixa de apontar concretamente em que residem vícios de omissão e de contradição mencionados apenas no pedido de reforma do acórdão embargado. A falta de indicação de causa de pedir correlacionada a pedido de reforma viola a regra da dialeticidade recursal. ( )” (Acórdão 1648922, 07044581820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 1/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E esta é a hipótese dos autos. Por fim, destaca-se que o inciso VII do art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. E com redação similar, o art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. O manifesto desvio qualificado de conduta ainda não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, razão de não dever ser acolhido o pedido deduzido pela embargada relativo a litigância de má fé. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora